Tribunal: STF
Processo: AI 85365
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (AGRAVO REGIMENTAL). DECISÃO DO TST. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO ART.
143 DA CF., SE O EQUACIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL RECLAMA UMA
NOVA COLOCAÇÃO DOS FATOS, INADMITIDA NA INSTÂNCIA "A QUO". AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.